Tribunal: TJSP
Processo: 1031030-03.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Embargos a Execução lastreada em Contratos de Fornecimento de Produtos Combustíveis para Revenda e Outras Avenças e de Cessão e Uso de Marca de Loja de Conveniência Select julgados improcedentes. - Apelo dos embargantes - Os elementos de convicção constantes dos autos dão conta de que remanescem íntegras as garantias prestadas pelos embargantes, relativamente aos contratos celebrados entre a

Ementa:
Embargos a Execução lastreada em Contratos de Fornecimento de Produtos Combustíveis para Revenda e Outras Avenças e de Cessão e Uso de Marca de Loja de Conveniência Select julgados improcedentes. - Apelo dos embargantes - Os elementos de convicção constantes dos autos dão conta de que remanescem íntegras as garantias prestadas pelos embargantes, relativamente aos contratos celebrados entre a embargada/apelada e a pessoa jurídica co-executada que embasam a execução embargada. Não há que se cogitar, outrossim, de novação subjetiva na espécie, posto que ausentes os requisitos necessários a tanto. Inteligência do art. 360, inc. II, do CC. Recurso improvido.